Tribunal: TJES
Processo: 5025920-73.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025920-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL SECCHIN FIRMINO e outros

APELADO: LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FUNDADOS EXCLUSIVAMENTE EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face da sentença que rejeitou liminarmente os embargos a execução ante a ausência de apresentação de planilha de cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se nos embargos a execução fundados exclusivamente em excesso de execução é possível indicar o valor que entende devido e a explicação do cálculo que deu como resultado da quantia no bojo da petição, sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 917, §3º e §4º, inciso I, do CPC, quando houver alegação de excesso de execução, deve o embargante apresentar, na petição, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar.

4. A alegação de excesso de execução, em embargos do devedor, exige a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhada de memória de cálculo, sendo inviável o conhecimento de impugnações genéricas ao montante executado. Jurisprudência do STJ e do TJES.

5. No caso, embora tenha o apelante alegado excesso de execução, e indicado no bojo dos embargos o valor que entende correto, não apresentou a respectiva memória discriminada de cálculo.

6. A ausência de indicação da memória de cálculo, quando o excesso de execução constitui o único fundamento dos embargos, impõe a rejeição liminar da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O embargante que alega excesso de execução deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, acompanhado de memória discriminada e atualizada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos quando esse for o único fundamento

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art. 917, §3º e §4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.731.866/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2026, DJEN de 22/5/2026; AgInt no AREsp n. 3.102.802/SC, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026; AREsp n. 2.760.901/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 22/4/2026;

TJES, 5016737-78.2022.8.08.0048, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026; TJES, 0001583-56.2021.8.08.0011, relatora Des.(a) HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 18/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5025920-73.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIEL SECCHIN FIRMINO, NATANE SILVA MOYSES
APELADO: LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A
Advogado(s) do reclamante: NATALIA LEMPE SILVA KREBEL PINHO, ANDREIA JULIANA BUSS
Advogado(s) do reclamado: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

V O T O

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
DANIEL SECCHIN FIRMINO E NATANE SILVA MOYSES
em face da r. sentença do id 18260579 que rejeitou liminarmente os embargos a execução ante a ausência de apresentação de planilha de cálculos.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
embora não tenha apresentado demonstrativo de cálculo em separado, no bojo dos embargos a execução indica o valor devido, juntamente com a explicação do cálculo que deu como resultado tal quantia; e
(ii)
há excesso de execução.

Pois bem.

Nos termos do art. 917, §3º e §4º, inciso I, do CPC, quando houver alegação de excesso de execução, deve o embargante apresentar, na petição, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar:

Art. 917 [...]

§3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

No caso, embora tenha o apelante alegado excesso de execução, e indicado no bojo dos embargos o valor que entende correto, não apresentou a respectiva memória de cálculo.

Em que pese a alegação de que a explicação do cálculo que deu como resultado a quantia indicada como correta supriria a exigência legal, o argumento não merece acolhida, eis que a ausência da declaração e do demonstrativo constitui irregularidade insanável e requisito processual fundamental para o exame da alegação de excesso de execução, do qual não pode eximir-se.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “
a alegação de excesso de execução, em embargos do devedor, exige a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhada de memória de cálculo, sendo inviável o conhecimento de impugnações genéricas ao montante executado
” (AgInt no AREsp n. 2.731.866/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2026, DJEN de 22/5/2026).

É inclusive incabível a intimação para emenda da inicial, nos termos da jurisprudência da Corte Superior STJ, ao aduzir que “
na hipótese de embargos à execução com alegação de excesso de execução não é cabível a emenda à inicial para suprir a ausência do demonstrativo de cálculo do valor incontroverso
” (AgInt no AREsp n. 3.102.802/SC, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. [...]. 2. Para viabilizar o exame do excesso de execução, é imprescindível a declaração do valor que o embargante entende correto, mediante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de memória de cálculo e de indicação do valor incontroverso torna inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor.

4. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.760.901/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 22/4/2026)

Esse é o entendimento perfilhado por este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO OU INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente, em parte, os embargos à execução, no ponto em que a parte embargante alega abusividade dos juros remuneratórios, sob fundamento de que tal alegação configura excesso de execução e, portanto, exige a apresentação do valor tido por correto e do respectivo demonstrativo de cálculo, conforme o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão é definir se a ausência de indicação do valor devido e da memória de cálculo inviabiliza o exame da alegação de abusividade dos juros remuneratórios nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 917, § 3º, do CPC impõe ao embargante que alega excesso de execução o dever de indicar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o pedido revisional formulado em sede de embargos à execução possui natureza mista, englobando matéria ampla de defesa e excesso de execução, com preponderância desta última, em razão de sua repercussão direta no valor do débito exequendo (STJ, REsp 1365596/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.09.2013).

3.
A ausência da planilha e da declaração do valor tido como correto constitui vício processual insanável, que impede o exame da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, § 4º, II, do CPC, sendo incabível a emenda da inicial para suprir a omissão
(STJ, REsp 1770153/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2018).

4. Assim, a ausência dos requisitos formais previstos em lei inviabiliza o conhecimento da tese de abusividade dos juros remuneratórios, pois tal alegação repercute necessariamente sobre o montante cobrado, caracterizando excesso de execução.

5. Diante da irregularidade, impõe-se a manutenção da sentença por fundamento diverso, qual seja, a impossibilidade de cognição da matéria, uma vez que o inciso I do § 4º do art. 917 do CPC somente se aplica quando o excesso de execução é o único fundamento dos embargos.

6. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5016737-78.2022.8.08.0048, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos nos embargos à execução que alegam excesso de execução enseja a rejeição liminar dos embargos, conforme o art. 917, § 3º, do CPC.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, quando há alegação de excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, acompanhado da memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos
(AgInt no AREsp 2.287.007/DF).

3.
A simples alegação de valor pago e do valor que se entende devido, sem apresentação da planilha de cálculo discriminada e atualizada, não cumpre o requisito legal do art. 917, § 3º, do CPC
.

4. A alegação de que o cálculo é simples e poderia ser realizado por meio de ferramentas online não afasta o ônus de apresentar o demonstrativo atualizado.

5. Recurso desprovido. (TJES, 0001583-56.2021.8.08.0011, relatora Des.(a) HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 18/10/2024)

A ausência de indicação da memória de cálculo, quando o excesso de execução constitui o único fundamento dos embargos, impõe a rejeição liminar da demanda, nos termos do art. 917, §4º, inciso I, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE
provimento, para manter a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados ao apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.